Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MPDFT REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DE NOVAS PROVAS. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Quando a pretensão exposta na petição da revisão criminal enquadra-se, em tese, ao menos em uma das hipóteses legais elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O seu escopo é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.
3. Uma vez que a sentença condenatória está em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
4. Pedido de revisão julgado improcedente.